Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710196-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME. tendo por objeto a r. decisão (ID 145360589) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0712657-31.2018.8.07.0001. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica” porque não vislumbrou, “"...a partir das provas apresentadas nos autos, a existência de excesso pelos atos de gestão praticados pela parte ré, seja por culpa ou dolo, capazes de caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõem os artigos 50 e 1.010, do Código Civil” (ID 145360589). No presente recurso, a intimação do agravado restou infrutífera consoante cópia do AR acostada aos autos (ID 45769273). Na origem, tramita incidente de desconsideração da personalidade jurídica protocolada (ID 100040509) pela ora agravante/exequente. No referido incidente, a exequente pede a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada, quais sejam AGNELLO BUENO PACHECO e AGNELO DE CARVALHO PACHECO. Nada obstante o ilustre Juízo a quo ter deferido “a citação por edital para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (ID 133867130), o segundo sócio, AGNELO DE CARVALHO PACHECO, compareceu aos autos (ID 134736612) impugnando referido incidente e informando que o primeiro sócio AGNELLO BUENO PACHECO havia falecido. Informa ainda que o falecido era seu pai e que figura como inventariante da ação de inventário que tramita perante a 12a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo/SP. Apresenta, inclusive, procuração nos autos (ID 134736613). Diante dessas informações, determino a reautuação do recurso para que se cadastre o Dr. AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI, OAB/SP 95.689, como patrono dos sócios da sociedade agravada, intimando-os para responder ao presente agravo de instrumento. Apresentadas as contrarrazões, ou certificado o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator